Tribunal: TCU
Processo: 041.434/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4342/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 041.434/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alessandro Reganin (XXX.039.758-XX); Alexandre Monteiro e Silva (XXX.935.576-XX); Alexandre Yukio Yokoi (XXX.443.868-XX); Angelo Takahashi (XXX.637.888-XX); Claudia Siqueira Neves (XXX.677.948-XX); Daniela Lelis dos Santos Veluci (XXX.544.878-XX); Lucilea Santos Ayres da Silva (XXX.917.452-XX); Rafael Varconte Blanco (XXX.338.848-XX); Tiago Borges Serrano (XXX.156.048-XX); Tiago Pedreschi Rodrigues (XXX.028.088-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.